Tribunal: TJMT
Processo: 1038851-14.2025.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038851-14.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Requisição de Pequeno Valor - RPV, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIAO SOARES DA SILVA - CPF: 191.643.352-91 (APELANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. TERMO INICIAL CONDICIONADO À LIQUIDAÇÃO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESMEMBRAMENTO POR REQUERIMENTO DO ENTE PÚBLICO. BOA-FÉ PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Sebastião Soares da Silva contra sentença que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva oriunda de ação proposta pelo SINTEP/MT, reconheceu a prescrição da pretensão executória, extinguindo o feito, sob o fundamento de decurso do prazo quinquenal entre o trânsito em julgado (17.08.2016) e o ajuizamento da execução individual.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i)
definir se, tratando-se de sentença coletiva ilíquida, o prazo prescricional para o cumprimento individual tem início apenas após a sua liquidação; (ii) estabelecer se a execução coletiva ajuizada pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura de execuções individuais
; e (iii) determinar se o desmembramento da execução coletiva, a pedido do ente público, afasta a configuração da prescrição.

III. Razões de decidir

3.
O prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva ilíquida somente tem início após a efetiva liquidação do julgado, considerando-se que a liquidação corresponde à extensão da fase cognitiva do processo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.426.968/MG).

4.
A execução coletiva iniciada pelo sindicato interrompe o prazo prescricional para a propositura de execuções individuais pelos substituídos, nos termos do art. 9o do Decreto n.o 20.910/32, recomeçando-se a contagem pela metade do prazo legal (STJ, AgInt no REsp 2135910/RJ; AgInt no REsp 2003355/DF; EREsp 1.121.138/RS)
.

5. A execução coletiva foi ajuizada em 31.01.2017 e permanece em tramitação, não havendo reinício da contagem prescricional.

6. O desmembramento da execução coletiva decorreu de requerimento do próprio ente público, visando evitar tumulto processual, não podendo tal circunstância prejudicar os substituídos.

7. A alegação de prescrição, após provocação do desmembramento, configura comportamento contraditório, em violação aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: “
1. O prazo prescricional da execução de sentença coletiva ilíquida somente se inicia após a sua liquidação. 2. O ajuizamento da execução coletiva por sindicato interrompe o prazo prescricional para as execuções individuais dos substituídos. 3. Enquanto a execução coletiva permanece em tramitação, não se reinicia a contagem do prazo prescricional. 4. O desmembramento da execução coletiva requerido pelo ente público afasta a caracterização de inércia do exequente e impede o reconhecimento da prescrição. 5. A invocação de prescrição após requerer o desmembramento do feito viola a boa-fé processual".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5o e 6o; Decreto n. 20.910/32, arts. 1o e 9o; CDC, art. 103, § 3o; Súmula 150/STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.426.968/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 22/06/2018; STJ, AgInt no AREsp 2203282/MA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 26/06/2023; STJ, AgInt no AREsp 1983153/MA, j. 02/05/2022; STJ, AgInt no AREsp 1986341/MA, j. 23/05/2022; STJ, AgInt no REsp 2135910/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 19/08/2024; STJ, AgInt no REsp 2003355/DF, j. 26/09/2022; TJMT, ApCiv 1039389-92.2025.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 10/03/2026; TJMT, ApCiv 1009112-93.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 10/03/2026.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por SEBASTIÃO SOARES DA SILVA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho, nos autos de n.° 1038851-14.2025.811.0041, em trâmite perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que reconheceu a prescrição da pretensão executória, nos seguintes termos (ID. 347345451):

“
Vistos e etc,

Trata-se de cumprimento de sentença oposto por SEBASTIAO SOARES DA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando ao recebimento de valores decorrentes de condenação judicial.

O exequente apresentou sua planilha de cálculo (ID. 191981972), na qual apurou um crédito a receber no valor de R$ 7.060,89 (sete mil e sessenta reais e oitenta e nove centavos).

Instado a se manifestar, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou impugnação à execução, arguindo, em preliminar, a limitação temporal dos valores executados, bem como a ocorrência de interrupção do prazo prescricional, sustentando ainda a inexistência de direito ao recebimento de adicional noturno durante o período de férias.

Em defesa a parte exequente, no ID. 200664092 apresentou defesa à impugnação.

Os autos foram encaminhados para deliberação.

Pois bem.

Passo a análise das preliminares suscitadas:

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

A prescrição é considerada matéria de ordem pública, o que implica diversas consequências jurídicas relevantes, entre elas destaca-se a possibilidade de ser reconhecida de ofício pelo juiz, independentemente de provocação das partes, conforme dispõe o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, esse caráter de ordem pública decorre da necessidade de preservar a segurança jurídica e evitar a perpetuação de litígios indefinidos no tempo.

O Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidaram entendimento de que a prescrição deve ser observada de ofício pelo magistrado, dada sua natureza imperativa, essa prerrogativa reforça a imparcialidade do Poder Judiciário e impede que demandas intempestivas sejam analisadas em prejuízo da estabilidade jurídica.

No caso dos autos, a presente execução foi ajuizada em
26/04/2025
, tendo como título executivo sentença coletiva proferida na ação no 0019039-96.2008.8.11.0041, cujo trânsito em julgado ocorreu em
19/09/2016
.

De acordo com o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do REsp 1.388.000/PR (Tema Repetitivo 877), o prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual fundada em sentença coletiva é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva. A aplicação da Súmula 150 do STF também é expressamente admitida nesse contexto:

"É de cinco anos o prazo de prescrição da execução de sentença contra a Fazenda Pública, contado do trânsito em julgado da decisão."

Ainda que se considere a alegada causa interruptiva da prescrição em
31/01/2017,
decorrente do ajuizamento da Execução Coletiva pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO (SINTEP), a pretensão executória ainda assim se mostraria prescrita, uma vez que, mesmo com a interrupção, o prazo para a execução já teria sido ultrapassado.

Ante ao exposto, constata-se que a presente demanda foi ajuizada fora do prazo legal, razão pela qual a pretensão executória encontra-se fulminada pela prescrição, impondo-se o reconhecimento dessa preliminar, com a consequente extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Condeno o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido pelo Exequente, nos termos do artigo 85, § 1o, do CPC. Suspendo a exigibilidade da obrigação com fundamento no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as baixas de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, data registrada no sistema.

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais,
a parte apelante sustenta que não ocorreu a prescrição da pretensão executória, uma vez que o SINDICADO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO promoveu o cumprimento de sentença em 31.01.2017, em relação ao qual a parte apelada postulou na data de 15.06.2023, com reiteração em 14.04.2024 e 22.05.2025, pelo desmembramento, a fim de evitar tumulto processual e garantir ao Estado o efetivo direito de contraditório e ampla defesa.

Acrescenta que a execução coletiva da sentença pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais, ressaltando que no curso da execução o prazo prescricional permanece suspenso, voltando a correr apenas a partir do último ato processual da causa interruptiva.

Pontua, nesse contexto, que o último ato processual da causa interruptiva se deu em 18.02.2025, quando a entidade sindical acatou o pedido do Estado, de desmembramento da execução coletiva em execuções individuais, dando início à recontagem do prazo prescricional.

Argumenta, outrossim, que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ordenamento jurídico induz o titular do direito individual a permanecer inerte até o desfecho do processo coletivo, quando só então decidirá pelo ajuizamento da ação individual.

Salienta, ademais, que de acordo com o Tema n.° 1.253, do STJ, a extinção do cumprimento de sentença coletiva proposto pelo legitimado extraordinário, por prescrição intercorrente, não impede a execução individual do mesmo título.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer
“
Que esse Egrégio Tribunal de Justiça conheça e dê provimento ao presente recurso e, no mérito recursal, reforme a sentença de primeiro grau para o fim de
afastar a prescrição da pretensão executória e, via de consequência,
determinar e prosseguimento ao feito
”
(ID. 347345453).

Nas contrarrazões, a parte apelada defende que não há causa interruptiva da prescrição, afirmando que não foi apresentada execução pelo sindicato, mas mera requisição de fichas financeiras, sem qualquer tentativa de execução, salvo dos honorários de sucumbência, sendo, após, determinado o desmembramento do feito.

Afiança que o pedido de apresentação de documentos não é apto para interromper a prescrição, uma vez que não é requisito para o início do cumprimento de sentença, conforme definido no Tema n.° 880, do STJ, pugnando pelo não provimento do recurso (ID. 347345460).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de adentrar ao mérito recursal, por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses legais e ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 356367870).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por SEBASTIÃO SOARES DA SILVA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho, nos autos de n.° 1038851-14.2025.811.0041, em trâmite perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que reconheceu a prescrição da pretensão executória.

A controvérsia submetida ao crivo desta Câmara se cinge à ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executória individual da parte apelante, no contexto do cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva proposta pelo
Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT (processo n.o
0019039-96.2008.8.11.0041
), cujo trânsito em julgado se operou na data de 17.08.2016.

Com efeito,
nos termos da Súmula n.°
150, do STF,
“
Prescreve a execução

no mesmo prazo de prescrição da ação
”,
de modo que, em se tratando de ação movida como a Fazenda Pública, a pretensão executória deve ser proposta dentro do prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32,
in verbis
:

“
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

O prazo peremptório, entretanto, somente é aplicado ao cumprimento de sentença quando liquidado o julgado, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que na hipótese de sentença ilíquida, cuja liquidação corresponde à extensão da fase cognitiva, o prazo prescricional tem início a partir da data em que esteja efetivamente aperfeiçoado, ou seja, liquidado. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO. LIQUIDAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Nos exatos termos do acórdão recorrido, o Tribunal de origem assim se manifestou sobre o cerne da insurgência: "no específico caso dos autos, estando apta a parte exequente a executar o título coletivo apenas a partir de outubro de 2018, quando definido na liquidação o percentual relativo à sua categoria, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, motivo por que anulei a sentença extintiva e determinei o prosseguimento do feito na base" (fl. 429).2 . O STJ consolidou o entendimento de que a liquidação é fase do processo de cognição, só sendo possível iniciar a execução se o título, certo pelo trânsito em julgado da sentença de conhecimento, estiver também líquido (EREsp 1.426.968/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 22/6/2018).3 . Agravo interno a que se nega provimento”

(STJ - AgInt no AREsp: 2203282 MA 2022/0280100-5, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 26/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se na compreensão de que a liquidação da sentença ilíquida é fase de cognição do processo, de maneira que o prazo prescricional para a execução do título judicial só começa a correr da data em que este esteja efetivamente aperfeiçoada. Precedentes do STJ. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem assentou, à luz da prova dos autos, que se fez necessária efetiva fase de liquidação da sentença coletiva em execução, não sendo a hipótese de confecção de meros cálculos para a obtenção do valor exequendo. Assim, para rever a conclusão da Corte e apreciar as alegações do apelo nobre, seria necessário incursionar no acervo probatório da causa, o que é vedado na via especial, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 1983153 MA 2021/0289122-2, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM. APERFEIÇOAMENTO DO TÍTULO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de que, nas hipóteses de sentença ilíquida, somente corre o lustro prescricional após o aperfeiçoamento do título. Precedente: AgInt no AREsp n. 1.703.370/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 1o/12/2020. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 1986341 MA 2021/0298173-8, Data de Julgamento: 23/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2022).

Demais disso, o Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, tem decidido que o cumprimento de sentença coletivo inaugurado pelo sindicato ou entidade de classe substituto processual interrompe o prazo prescricional para as execuções individuais, o qual recomeça a correr pela metade, nos termos do artigo 9o, do Decreto n.° 20.910/32. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO . 1.
O STJ entende que, quando a parte opta pelo cumprimento individual da sentença coletiva (art. 103, § 3o, do CDC), o ajuizamento da ação coletiva interrompe a prescrição para o recebimento de valores ou parcelas em atraso
. Precedentes . 2. Caso concreto em que o acórdão recorrido, ao reconhecer a prescrição das parcelas objeto da execução individual, diverge da orientação desta Corte. 3. Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt no REsp: 2135910 RJ 2024/0126623-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2024). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO . INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O Tribunal de origem rechaçou a ocorrência da prescrição para o cumprimento individual de sentença assentado nos seguintes fundamentos: a) a execução coletiva interrompeu o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual; b) o STJ não limitou a interrupção da prescrição exclusivamente aos casos em que, no bojo da execução coletiva, houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato e c) o desmembramento das execuções coletivas foi determinado pelo magistrado para evitar tumulto processual, de modo que os substituídos não podem ser prejudicados por essa determinação . 2.
Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n . 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos"
(EREsp 1.121.138/RS, rel . Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18/06/2019). 3. O entendimento de que a propositura da execução coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual não está adstrito às hipóteses em que haja discussão sobre a legitimidade do sindicato. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt no REsp: 2003355 DF 2022/0145476-2, Data de Julgamento: 26/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2022)

Não se desconhece, nesse ponto, da existência do Tema n.° 1.033, do STJ, pendente de julgamento, que envolve a
“
interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas
”.
No entanto, o Eminente Ministro Relator Raul Araújo consigna, em seu voto, que
tal entendimento apresenta homogeneidade de entendimento nas Turmas Julgadoras
, somente não recebeu solução uniformizada sob o rito especial dos recursos repetitivos.

No pressuposto fático, consoante destacado, a sentença exequenda é ilíquida, ou seja, pendente circunstância que afasta a incidência de prescrição até que seja efetuada a devida liquidação.

Além disso, conquanto a sentença coletiva tenha transitado em julgado na data de 17.08.2016 (ID. 347345425), a entidade sindical, na qualidade de substituta processual, promove atos executivos de forma coletiva desde a data de 31.01.2017, interrompendo o prazo prescricional para as execuções individuais, nos termos do artigo 9°, do Decreto n.° 20.910/32,
in verbis
:

“
Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”.

Revela notar, ademais, que a execução coletiva continua em tramitação, conforme pode ser observado em consulta ao portal eletrônico pertinente de primeira instância, ou seja, ainda não reiniciou a contagem, pela metade, do prazo prescricional, na medida em que inexistente o último ato processual da execução coletiva.

De outra parte, perfaz curial ressaltar que os Tema n.° 880, do STJ, invocado pela parte apelada nas contrarrazões recursais, não se aplica ao caso concreto (
distinguishing
).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema citado, definiu que
“
A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF
".

O ponto crucial do precedente invocado se refere às situações em que há demora na apresentação de documentos essenciais à liquidação ou execução da sentença, estabelecendo que, diante da sua prescindibilidade, ainda que a mora decorra de ato da parte devedora, esta não afeta a contagem do prazo prescricional.

Todavia, no caso concreto, não se discute a inércia do credor para a prática de atos processuais necessários ao prosseguimento da medida executiva, mas de interrupção de prazo pela execução coletiva por expressa disposição legal, com desmembramento em cumprimento individual do título coletivo após reiterados requerimentos formulados pelo próprio ente público, sob a alegação de que o grande número de substituídos causaria tumulto processual e que a individualização seria medida adequada para o exercício da ampla defesa.

Ao postular pelo reconhecimento da prescrição da demanda individual desmembrada por requerimento do devedor, quando o cumprimento coletivo da sentença permanece em curso, a parte apelada incorre em comportamento contraditório, violando aos princípios da boa-fé processual.

Demais disso, o reconhecimento da prescrição, no caso dos autos, ofende ao princípio da segurança jurídica, uma vez que o servidor integrou a execução coletiva tempestivamente ajuizada, não podendo ser-lhe imputada eventual inércia, tampouco exigir-lhe conduta que se antecipe à reorganização processual imposta.

Dessa maneira, considerando a existência de condição interruptiva do prazo prescricional pela execução coletiva, alinhado ao fato de que não houve a liquidação do julgado, notadamente pela discussão, inclusive, quanto ao cumprimento da obrigação de fazer relacionada à implementação do divisor de 150 horas, não há que se falar em prescrição da pretensão executória individual.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESMEMBRAMENTO REQUERIDO PELO ENTE PÚBLICO. BOA-FÉ OBJETIVA E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por servidor público estadual aposentado, visando à execução de título formado em ação coletiva que condenou o Estado de Mato Grosso à correção da base de cálculo do adicional noturno e ao pagamento das diferenças pretéritas. O juízo de origem acolheu a prejudicial de prescrição da pretensão executória, reconhecendo o transcurso do prazo quinquenal entre o trânsito em julgado da ação coletiva e o ajuizamento da execução individual, julgando extinto o feito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução coletiva promovida pelo sindicato interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento das execuções individuais; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, houve consumação da prescrição diante do desmembramento da execução coletiva requerido pelo próprio ente público.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva é quinquenal e tem início com o trânsito em julgado do título judicial.

4. O ajuizamento do cumprimento de sentença coletivo pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo prescricional para os substituídos, pois afasta a inércia dos titulares do direito reconhecido judicialmente.

5. A interrupção da prescrição perdura enquanto a execução coletiva permanece em trâmite, reiniciando-se a contagem apenas após o último ato processual da causa interruptiva, observadas as regras do Decreto n. 20.910/32.

6. No caso concreto, o sindicato promoveu tempestivamente o cumprimento de sentença coletivo, que permaneceu ativo, inexistindo inércia apta a ensejar o reinício da contagem prescricional em desfavor do exequente.

7. O pedido expresso de desmembramento da execução coletiva formulado pelo Estado de Mato Grosso evidencia conduta incompatível com a posterior alegação de prescrição nas execuções individuais decorrentes dessa providência.

8. A invocação da prescrição após requerer o fracionamento do feito coletivo viola os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual, previstos nos arts. 5o e 6o do CPC, bem como a confiança legítima, impedindo o reconhecimento da prejudicial.

9. Afastada a prescrição, impõe-se a anulação da sentença para que o juízo de origem examine as demais matérias suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “1. O ajuizamento de cumprimento de sentença coletivo pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo prescricional para a propositura das execuções individuais dos substituídos. 2. Enquanto a execução coletiva permanece em trâmite, não há falar em reinício da contagem da prescrição em desfavor dos beneficiários do título. 3. É incompatível com a boa-fé objetiva o reconhecimento da prescrição de execuções individuais propostas em decorrência de desmembramento requerido pelo próprio ente devedor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 6o e 1.013, § 4o; Decreto n. 20.910/32, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp: 2003355 DF 2022/0145476-2, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1 - Primeira Turma, j. 26.9.2022; STJ, AgInt no REsp: 1943751 DF 2021/0178483-5, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1 - Primeira Turma, j. 6.6.2022”.

(N.U 1039389-92.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 27/03/2026).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. DESMEMBRAMENTO DA EXECUÇÃO COLETIVA. CONTINUIDADE DO DIREITO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por servidor público para reformar sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar se o prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva já se exauriu quando há anterior execução promovida por legitimado coletivo; e (ii) analisar se o desmembramento da execução coletiva, requerido pela parte executada e acolhido pelo legitimado coletivo, acarreta a suspensão ou interrupção do prazo prescricional, afastando a configuração de inércia do titular do direito.

III. Razões de decidir

3. O STJ no Tema no 877, fixou que o prazo para execução individual de sentença coletiva inicia-se com o trânsito em julgado da decisão coletiva.

4. O ajuizamento da execução coletiva por entidade sindical no curso do prazo prescricional configura causa legítima de interrupção, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932.

5. O pedido de desmembramento da execução coletiva, formulado pela Administração Pública e acolhido pelo legitimado coletivo, revela reorganização processual que justifica a propositura da execução individual, não se confundindo com inércia.

6. A execução individual, nesse contexto, representa continuação legítima da via coletiva, sendo incabível reconhecer prescrição enquanto subsistir a execução coletiva ou enquanto não transcorrido prazo após o desmembramento.

7. A orientação do STJ no Tema no 1252 reforça que a atuação do legitimado coletivo não obsta a futura atuação do substituído, sendo admissível a execução individual mesmo na vigência da coletiva, desde que ausente renúncia ou abandono.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A execução coletiva ajuizada por entidade sindical interrompe o prazo prescricional para a propositura da execução individual. 2. O desmembramento da execução coletiva, acolhido pelo legitimado coletivo, suspende o curso do prazo prescricional e autoriza o ajuizamento da execução individual sem configuração de inércia.”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 113, § 1o; CDC, arts. 97 e 98; Decreto no 20.910/1932, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1388000/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, redator p/ acórdão Ministro Og Fernandes, 1a Seção, j. 26.8.2015; STJ, REsp 2078485/PE, relator Ministro Herman Benjamin, 1a Seção, j. 14.8.2024; TJ/MT, ApCiv 000805-68.2025.8.11.0036, relator Desembargador Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.2.2026”.

(N.U 1009112-93.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026).

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao RECURSO DE APELAÇÃO,
para reformar a sentença que reconheceu a prescrição e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do cumprimento individual da sentença coletiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026